Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729501-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, ESPÓLIO DE JOÃO EDILON DE QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO EM PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.034 DO C. STJ. FALECIMENTO DO AUTOR APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO INTRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO FUTURO. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Ré em face de decisão monocrática do Relator que, ao aplicar o Tema 1.034 do c. STJ, deu provimento à Apelação da recorrente para, reformando a r. sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais que visavam à manutenção do Autor em plano de assistência à saúde, bem como à indenização por danos morais. A Agravante pugna pela condenação do Autor ao ressarcimento de mensalidades decorrentes da utilização de plano de saúde com cobertura assistencial superior, durante o período de vigência da liminar concedida no trâmite processual. 2. Diante do óbito do Autor após a prolação da decisão monocrática recorrida, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IX, do CPC/15, tão somente, em relação ao pleito de obrigação de fazer, relativo à manutenção em plano privado de assistência à saúde e a consequente cobertura médico-hospitalar decorrente dessa pretensão, por se tratar de obrigação personalíssima intransmissível aos herdeiros. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. 3. Em respeito ao princípio da irrepetibilidade, não é cabível posterior pedido de complementação de mensalidades em decorrência do deferimento da antecipação de tutela, no curso do presente feito, para manutenção em plano privado de assistência à saúde, eis que, na hipótese em análise, a reintegração no referido produto, para usufruir de cobertura médico-hospitalar, ocorreu de boa-fé, por decisão liminar fundamentada em laudo médico que atestava a imprescindibilidade da medida para manutenção de tratamento oncológico. 4. Conforme precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, na “Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela” (STJ - EAREsp: 1595021 SP 2019/0295712-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/04/2023). 5. Agravo Interno conhecido e não provido. De ofício, extinto parcialmente o processo, sem resolução de mérito, quanto à obrigação de fazer. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 18, 31, 32 e 76, todos da LC 109/2001, sustentando que a conclusão do acórdão recorrido permite a vinculação ou confusão patrimonial entre os recursos do plano previdenciário e aqueles oriundos do plano assistencial, o que é proibido pela legislação de regência para evitar prejuízos aos beneficiários; c) artigo 31 da Lei 9.656/98, sob o fundamento de que o beneficiário tem direito a manter as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JANETE SANCHES MORALES, OAB/SP 86.568. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o, 18, 31, 32, 76, todos da LC 109/2001, e § 1o, e 31 da Lei 9.656/98, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “foi informado o óbito da Autor, ocorrido em 15/4/2024 (IDs 59027343 e 59027345), dias após a prolação da decisão desta Relatoria que reformou a sentença, em 13/3/2024 (ID 56835847). Diante desse fato, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação ao pleito de obrigação de fazer, qual seja, manutenção em plano privado de assistência à saúde e a consequente cobertura médico-hospitalar decorrente dessa pretensão, por se tratar de obrigação personalíssima, intransmissível aos herdeiros (...) a manutenção do Autor em plano de saúde com cobertura superior, para usufruir de cobertura médico-hospitalar que atendia as necessidades de saúde dele, se deu de boa-fé, por decisão liminar confirmada em sentença, fundamentada em laudo médico que atestava a imprescindibilidade da continuidade do tratamento oncológico no hospital em que o paciente já era assistido (IDs 49085134 e 49084656) (ID 69881257). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 05/11/2015, da qual foram extraídos os embargos de divergência, opostos em 14/12/2010 e conclusos ao gabinete em 22/07/2021. 2. O propósito recursal consiste em dirimir divergência sobre a extinção do processo, sem resolução do mérito, na hipótese de falecimento da parte autora, no curso do processo em que se deduz pretensão de custeio de tratamento de saúde, quando a parte ré pleiteia a reparação dos eventuais danos processuais suportados com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. 3. A jurisprudência do STJ orienta que não há necessidade da cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à Seção, quando a parte embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras Seções. Precedente da Corte Especial. 4. Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde. 5. A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde. 6. Há diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível - e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual. 7. Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 8. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos. (EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023) (g.n.). No mesmo sentido, confiram-se também o REsp 2186730, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJEN 23/5/2025, e o REsp 2170054, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN 28/10/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, DEFIRO, o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 72374871. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029